Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-83.2024.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000006-83.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SELMA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.226.051-60 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE TAXAS E SERVIÇOS EM CONTA CORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INOVAÇÃO DE TESE EM GRAU RECURSAL – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E SEQUER APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na inicial e/ou aventadas no decorrer da fase instrutória, portanto, não submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo
a quo
.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SELMA CRISTINA DA SILVA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1000006-83.2024.8.11.0028, proposta em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,
julgou improcedente
os pedidos formulados na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observando-se a assistência judiciária. (Id. 245276689).

Em suas razões de Id. 245276691, a recorrente alega que abriu a conta bancária em novembro de 2021 e não efetuou qualquer movimentação na referida conta, por não ter necessidade ou interesse em utilizar os serviços oferecidos.

Refere que foi induzida a erro e enganada pelo banco apelado, que sempre cobrou tarifas indevidas e seguro prestamista.

Assevera que a Resolução do FEBRABAN , bem como a jurisprudência pacífica dispõe que deve a instituição bancária efetuar o encerramento da conta quando a mesma permanecer inativa por 06 meses, ou, diante da inatividade da conta, mesma em aberto, não pode a instituição bancária cobrar nenhuma tarifa de manutenção.

Alude, em seguida, que o banco apelado não a notificou para se manifestar sobre eventual pretensão de encerramento da conta após os noventa dias de inatividade, nos termos da orientação da FEBRABAN.

Consigna que as cobranças feitas pelo apelado, ferem o princípio da boa-fé objetiva, que dispõe a respeito ao conjunto de deveres exigidos nos negócios jurídicos.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do apelado à restituição dos valores pagos indevidamente em dobro, bem como dos danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 245276694, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os autos acerca da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais interposta pela apelante em desfavor banco apelado, por meio da qual pretende ser ressarcida dos valores cobrados a título de taxas e serviços em sua conta bancária, assim como busca a reparação por danos morais.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, razão pela qual insurge-se a parte autora, cujas razões estão elencadas no sumário relatório.

Pois bem.

Adianto que não conheço do recurso.

Veja que a autora na inicial alega que abriu conta corrente junto à agência do requerido, mas que não efetuou qualquer movimentação na referida conta, por não ter necessidade ou interesse em utilizar os serviços oferecidos. Refere que, após lapso temporal, começou a receber cobranças injustificadas por parte do banco demandado relativo a débitos inexistentes e totalmente alheios às expectativas criadas durante a abertura da conta. Argumenta que ao dirigir-se à agência do requerido em busca de esclarecimentos, foi informada acerca de um débito pendente no valor de R$1.084,41 (mil oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) correspondente a 465 dias de atraso até o mês 12/2023.

Sobre o ponto, consignou o d. Julgador
a quo
na sentença:

“A autora alega que não efetuou qualquer movimentação na referida conta, por não ter necessidade ou interesse em utilizar os serviços oferecidos.

A própria requerente na exordial comprova que recebeu PIX no valor de R$400,00 no dia 23/03/2022.

O banco requerido trouxe aos autos o contrato assinado pela requerente.

Em análise detida do contrato, infere-se que a abertura da conta poupança se deu no dia 03/11/2021.

O contrato juntado pelo requerido está acompanhado da assinatura da autora.

Houve a contratação de cheque especial e cesta de serviços.

Aliado a isso, a parte autora assinou a proposta de adesão ao seguro prestamista, vinculada ao cheque especial.

No caso, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma satisfatória a existência do negócio jurídico que ensejou os débitos em que a parte autora foi cobrada, de modo a afastar a tese de falha na prestação de serviços.

Dessa forma, o argumento do autor encontra-se desconstituído pela prova documental que atesta a existência de vinculo contratual entre as partes.

Igualmente, não há indícios de prova de fraude, tendo em vista que o contrato foi assinado pela autora.

Em sua réplica, a autora se limitou a afirmar que não houve juntada de comprovação da contratação, contudo, tal alegação já foi afastada pela prova documental juntada pelo requerido.

Dessa forma, evidenciada a existência de relação entre as partes comprovada pelo requerido, ante a vigência do contrato de abertura de conta poupança, adesão a cheque especial, cesta de serviços e seguro prestamista em nome da requerente.

Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida ou repetição de indébito tampouco em dano moral, já que os descontos em conta corrente decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.”

Em sede recursal, a autora aventa que foi induzida a erro e enganada pelo banco apelado ao firmar o contrato de adesão. Assevera, ainda, que a Resolução do FEBRABAN, bem como a jurisprudência pacífica, dispõe que deve a instituição bancária efetuar o encerramento da conta quando a mesma permanecer inativa por 06 meses, ou, diante da inatividade da conta, mesma em aberto, não pode a instituição bancária cobrar nenhuma tarifa de manutenção. Alude que o banco apelado não a notificou para se manifestar sobre eventual pretensão de encerramento da conta após os noventa dias de inatividade. Consigna que as cobranças feitas pelo apelado, ferem o princípio da boa-fé objetiva, que dispõe a respeito ao conjunto de deveres exigidos nos negócios jurídicos.

Com efeito, as teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na inicial e/ou aventadas no decorrer da fase instrutória, portanto, não submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo
a quo
.

Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância. Tal prática é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão, vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Dessa feita, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
recurso.

Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024